Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, relativamente aos descontos mensais no valor de R$35,30, que se iniciaram em 02/2024 no benefício recebido junto ao INSS, e determinar que o réu cesse futuros descontos, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelado deve ser responsabilizado solidariamente pelos descontos indevidos; (ii) estabelecer se há dano moral a ser indenizado; e (iii) avaliar se os honorários advocatícios devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária do banco apelado não se configura, pois atua apenas como intermediário, transferindo os valores repassados pelo INSS, além de não haver comprovação de que tenha concorrido para os prejuízos suportados pela autora.
4. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, idosa aposentada, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida. Para o caso, o valor de R$2.000,00 é proporcional ao dano sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A fixação dos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da condenação da sentença seria um valor irrisório realmente, no entanto, com a condenação ora imposta, ao pagamento de indenização por dano moral, considera-se razoável a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. Para restar caracterizada a responsabilidade solidária da instituição financeira, de haver comprovação de sua concorrência para os prejuízos. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso aposentado configuram dano moral indenizável”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §8o, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713817-09.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 27/03/2025.